Tribunal: TJBA
Processo: 8005175-11.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005175-11.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por
Município de Guanambi em desfavor de
Alessandra Oliveira de Souza
,
irresignad
o
com o acórdão que

negou

provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A embargante sustenta a existência de vício no acórdão, alegando que a decisão deixou de considerar teses e documentos por ela apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada foi proferida com observância à legislação e jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os fundamentos legais e doutrinários pertinentes foram expressamente analisados e discutidos no voto condutor.
A insurgência veiculada pela parte embargante não se destina a eliminar vício decisório, mas apenas objetiva modificar o resultado do julgamento, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração, motivo pelo qual não merecem acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.
Tese: inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e constatado o intuito de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se o acórdão atacado em sua integralidade.

JURISPRUDÊNCIA CITADA

Acórdão n. 939704 – TJDFT – Embargos de Declaração – Rel. Des. Mario-Zam Belmiro – julgado em 04/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.